Tribunal: TJES
Processo: 0005418-92.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-02

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Apelação Criminal nº 0005418-92.2021.8.08.0030
Juízo de origem: 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES
Recorrente: José Natalino Santos Mendes
Recorrido: Ministério Público do Estado do Espírito Santo

Relator: Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL FUNDADA. LEGALIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PENA PROPORCIONAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COLETIVOS. REGIME FECHADO ADEQUADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 06 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 640 dias-multa e indenização por danos morais coletivos no valor de R$ 10.000,00, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006).

A abordagem policial ocorreu em local conhecido pelo tráfico, após o réu tentar fugir ao avistar viatura, sendo encontradas drogas fracionadas em seu bolso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há quatro questões em discussão:
(i) se a busca pessoal violou garantias constitucionais por ausência de fundada suspeita;
(ii) se há provas suficientes para manutenção da condenação;
(iii) se a pena-base deve ser redimensionada;
(iv) se é cabível a exclusão da indenização por danos morais coletivos e a concessão da justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A busca pessoal foi lícita, pois precedida de fundada suspeita, diante de tentativa de fuga e localização do réu em área de intenso tráfico de entorpecentes, em conformidade com a jurisprudência do STJ.
5. A autoria foi confessada pelo réu em juízo e corroborada por prova testemunhal coesa e firme dos policiais que realizaram a prisão. A materialidade restou demonstrada por laudos periciais e documentos oficiais.
6. A dosimetria observou corretamente cinco vetores negativos na primeira fase, sendo ajustada proporcionalmente. As atenuantes foram devidamente aplicadas, resultando na pena definitiva de 06 anos e 08 meses de reclusão.
7. A indenização por danos morais coletivos foi expressamente requerida na denúncia e está fundamentada na proteção de interesses difusos da coletividade, não havendo nulidade.
8. O pleito de gratuidade da justiça deve ser examinado pelo Juízo da Execução Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido. Sentença mantida integralmente.

Tese de julgamento
:

1. A busca pessoal realizada em local conhecido por intenso tráfico de drogas, diante de tentativa de fuga do abordado, é lícita por fundada suspeita.
2. A confissão judicial do réu, corroborada por depoimentos policiais e provas materiais, é suficiente para embasar a condenação por tráfico de entorpecentes.
3. A fixação da pena-base acima do mínimo, com observância dos critérios do art. 59 do CP, é válida quando fundada em circunstâncias judiciais desfavoráveis.
4. A condenação por danos morais coletivos é possível quando expressamente requerida na denúncia e demonstrada a ofensa à coletividade.

Dispositivos relevantes citados
:
CPP, arts. 240, § 2º; 244; 564, III; 619
CP, arts. 59; 33, § 2º e § 3º
Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput
CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 2.056.207/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 17.12.2024

STJ, AgRg no AREsp 2.676.467/PA, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, 6ª Turma, j. 30.10.2024

STJ, AgRg no REsp 2.170.487/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 11.03.2025

STJ, AgRg no AREsp 2.835.951/RN, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 09.09.2025

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda
Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, mantendo íntegra a sentença condenatória, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005418-92.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE NATALINO SANTOS MENDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Apelação Criminal nº 0005418-92.2021.8.08.0030
Juízo de origem: 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES
Recorrente: José Natalino Santos Mendes
Recorrido: Ministério Público do Estado do Espírito Santo

Relator: Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL FUNDADA. LEGALIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PENA PROPORCIONAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COLETIVOS. REGIME FECHADO ADEQUADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 06 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 640 dias-multa e indenização por danos morais coletivos no valor de R$ 10.000,00, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006).

A abordagem policial ocorreu em local conhecido pelo tráfico, após o réu tentar fugir ao avistar viatura, sendo encontradas drogas fracionadas em seu bolso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há quatro questões em discussão:
(i) se a busca pessoal violou garantias constitucionais por ausência de fundada suspeita;
(ii) se há provas suficientes para manutenção da condenação;
(iii) se a pena-base deve ser redimensionada;
(iv) se é cabível a exclusão da indenização por danos morais coletivos e a concessão da justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A busca pessoal foi lícita, pois precedida de fundada suspeita, diante de tentativa de fuga e localização do réu em área de intenso tráfico de entorpecentes, em conformidade com a jurisprudência do STJ.
5. A autoria foi confessada pelo réu em juízo e corroborada por prova testemunhal coesa e firme dos policiais que realizaram a prisão. A materialidade restou demonstrada por laudos periciais e documentos oficiais.
6. A dosimetria observou corretamente cinco vetores negativos na primeira fase, sendo ajustada proporcionalmente. As atenuantes foram devidamente aplicadas, resultando na pena definitiva de 06 anos e 08 meses de reclusão.
7. A indenização por danos morais coletivos foi expressamente requerida na denúncia e está fundamentada na proteção de interesses difusos da coletividade, não havendo nulidade.
8. O pleito de gratuidade da justiça deve ser examinado pelo Juízo da Execução Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido. Sentença mantida integralmente.

Tese de julgamento
:

1. A busca pessoal realizada em local conhecido por intenso tráfico de drogas, diante de tentativa de fuga do abordado, é lícita por fundada suspeita.
2. A confissão judicial do réu, corroborada por depoimentos policiais e provas materiais, é suficiente para embasar a condenação por tráfico de entorpecentes.
3. A fixação da pena-base acima do mínimo, com observância dos critérios do art. 59 do CP, é válida quando fundada em circunstâncias judiciais desfavoráveis.
4. A condenação por danos morais coletivos é possível quando expressamente requerida na denúncia e demonstrada a ofensa à coletividade.

Dispositivos relevantes citados
:
CPP, arts. 240, § 2º; 244; 564, III; 619
CP, arts. 59; 33, § 2º e § 3º
Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput
CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 2.056.207/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 17.12.2024

STJ, AgRg no AREsp 2.676.467/PA, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, 6ª Turma, j. 30.10.2024

STJ, AgRg no REsp 2.170.487/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 11.03.2025

STJ, AgRg no AREsp 2.835.951/RN, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 09.09.2025

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0005418-92.2021.8.08.0030

APELANTE:

JOSÉ NATALINO SAN
T
OS MENDES

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
EXMO. SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme consta no Relatório, trata-se de Apelação Criminal interposta por
JOSÉ NATALINO SANTOS MENDES
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Após regular instrução processual, o juízo
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva para condenar o réu à pena definitiva de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, em
regime inicial fechado
, e ao pagamento de 640 (seiscentos e quarenta) dias-multa, além de indenização por danos morais coletivos no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Inconformada, a Defesa interpôs o presente recurso. Em suas razões, argui, preliminarmente, a nulidade das provas por ilicitude da busca pessoal, que teria sido realizada sem fundada suspeita.

No mérito, pugna pela absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, a fixação de regime prisional mais brando, o afastamento da condenação por danos morais coletivos e a isenção do pagamento das custas processuais.

Em contrarrazões, o Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo, com a manutenção integral da sentença condenatória.

A douta Procuradoria de Justiça opinou pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, passo a análise da suposta nulidade das provas apresentada pela defesa em suas razões, já salientando que, embora considere as razões invocadas, não é entendimento do STJ pela nulidade dos procedimentos alinhados na abordagem do recorrente, senão vejamos:

Tese de julgamento: 1. A busca pessoal é lícita quando realizada com base em fundada suspeita, corroborada por elementos concretos, como comportamento evasivo em local conhecido pela prática de ilícitos. 2. [...] Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 240, §2º, 244 e 619; Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.056.207/MG, Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17.12.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.676.467/PA, Min. Otávio deAlmeida Toledo, Sexta Turma, j. 30.10.2024; STJ, AgRg no REsp 2.170.487/RS, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 11.03.2025. (AgRg no AREsp n. 2.835.951/RN, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 9/9/2025, DJEN de 16/9/2025.)

O precedente mencionado adequa-se ao caso em análise, posto que narrado na denúncia que:

[...]
durante patrulhamento tático pelo local conhecido como “Pó do Shell”, ponto de intenso tráfico de drogas, avistaram um indivíduo, identificado como sendo o réu
JOSÉ NATALINO SANTOS MENDES
, saindo do “beco 13”, o qual, ao visualizar a guarnição,
tentou empreender fuga, mas foi alcançado pelos militares, sendo que, após busca pessoal, foram encontradas 30 (trinta) pedras de crack e 07 (sete) buchas de maconha, prontas para o comércio, no bolso do acusado
. Ademais, em Juízo (mídia à fl. 82), o Militar NEO RICHE ROCHA GUSMÃO confirmou que o local é de intenso tráfico de drogas.

No caso concreto, a abordagem não decorreu de mero "tirocínio policial". Conforme os depoimentos harmônicos dos policiais militares, a guarnição realizava patrulhamento em local notoriamente conhecido pelo intenso tráfico de drogas quando avistou o apelante saindo de um ponto específico de venda ("Beco 13"). Ato contínuo, ao perceber a presença da viatura, o réu empreendeu fuga, sendo alcançado logo em seguida.

A tentativa de fuga ao avistar a guarnição policial, somada ao fato de o agente se encontrar em local com alta incidência de tráfico de entorpecentes, constitui elemento objetivo e concreto que autoriza a inferência de que ele portava algo ilícito, configurando a justa causa necessária para a abordagem. A suspeita, que era fundada, confirmou-se com a apreensão de quantidade significativa de
crack
e maconha em poder do réu

São estes os fatos narrados na denúncia e que passo a enfrentar as demais teses da defesa que sustenta, além da nulidade, a inexistência de prova da autoria.

DO MÉRITO

Da Autoria e Materialidade

A materialidade delitiva está sobejamente comprovada pelo
Boletim Unificado de fls.07/09, o Auto de Apreensão de fl. 23, o Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de fl. 24, o Laudo de Exame Químico de fl. 61
e
as oitivas realizadas na esfera policial e em Juízo.

A autoria, da mesma forma, é extraída do robusto conjunto probatório.

Em seu interrogatório judicial, realizado sob as garantias do contraditório e da ampla defesa, o apelante
confessou
a prática delitiva, admitindo que as drogas lhe pertenciam e se destinavam à comercialização, atividade que vinha exercendo há aproximadamente sete meses.

A confissão judicial, livre e espontânea, encontra-se em perfeita harmonia com os demais elementos de prova, notadamente os depoimentos seguros e consistentes dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante.

Os agentes narraram de forma uníssona a dinâmica da abordagem, a fuga do réu e a localização dos entorpecentes em seu bolso, já fracionados e prontos para a venda.

Assim, o conjunto probatório é robusto, coeso e mais que suficiente para fundamentar o decreto condenatório, não havendo espaço para a aplicação do princípio do
in dubio pro re
o
.

Portanto, a manutenção da condenação do apelante pelo crimes de tráfico de drogas é medida que se impõe.

Da Dosimetria da Pena

A defesa requer o redimensionamento da pena fixada em desfavor do acusado, razão pela qual passo à revisão da dosimetria, observando que foram considerados cinco vetores em desfavor do recorrente, sendo eles a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e as circunstâncias, bem como, por fim, a natureza da droga.

Partindo-se, portanto, da pena mínima do crime do art. 33 da Lei de Drogas, que é de cinco anos, tomando como parâmetro a pena máxima que é de 15 anos, o intervalo é de dez anos e, segundo jurisprudência do STJ.

Desta forma, se para cada vetor aplicado a pena é elevada em 15 (quinze meses), o art. 59 do CP, possibilita o incremento de pena em 6 (seis) anos e 04 (quatro) meses, tendo o magistrado ajustado a pena para 10 (dez) anos de reclusão, ou seja, menos do que lhe permitia a jurisprudência, razão pela qual mantendo a pena-base fixada na sentença.

Em segunda etapa, observo que houve a confissão por parte do acusado e, ainda, preponderante a menoridade relativa, estando adequada a fixação da pena em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, com a fixação de 640 (seiscentos e quarenta) dias-multa, pena que se fixou em definitivo por estar ausente qualquer análise na fase derradeira.

Por força da pena aplicada mantém-se de igual forma, o regime prisional fixado em desfavor do recorrente, sendo este inicialmente fechado.

A condenação ao pagamento de indenização por danos morais coletivos deve ser mantida, pois houve pedido expresso na denúncia, garantindo-se o contraditório. Quanto ao pedido de justiça gratuita, a análise da hipossuficiência do condenado é, conforme pacífico entendimento desta Egrégia Câmara, matéria afeta ao Juízo da Execução.

Ante o exposto, em consonância parcial com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO A ESTE
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.